Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES ENCERRADAS. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS POSTERIORES.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A citação regular da parte constitui pressuposto de validade da relação processual, sob pena de nulidade absoluta, passível de ser reconhecida e decretada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, arts. 213 e 214).
3. Não pode ser considerada válida a citação que, embora expedida em nome da pessoa jurídica demandada, é enviada para endereço que não corresponde ao local de sua sede ou filial.
4. Recurso conhecido e não provido.